Tribunal: TCU
Processo: 040.716/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 580/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.716/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: George de Paiva Ferreira (XXX.950.004-XX); Geraldo Pessanha Carvalho Filho (XXX.565.811-XX); Gevercio Raimundo Ferreira Junior (XXX.028.241-XX); Geyson Paiva de Assuncao (XXX.589.344-XX); Giancarlo da Silva e Souza (XXX.294.292-XX); Gilberto Cabral Zwahr (XXX.073.600-XX); Gilberto Carlos Miranda Gomes (XXX.990.239-XX); Gilberto Gomes da Silva (XXX.511.974-XX); Gilmar Pagliarini dos Santos (XXX.845.069-XX); Giovanna Litz Gomes Cota Rocha (XXX.654.422-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.